Tribunal: TJMT
Processo: 1031335-03.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031335-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA PIEROLI DIAS SEGANTIN - CPF: 041.687.669-26 (ADVOGADO), ANTONIO BRUNETTA - CPF: 123.418.439-72 (AGRAVANTE), JNR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 23.018.689/0001-87 (AGRAVADO), PAULO MOCELLIN - CPF: 431.157.999-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA CRISTINA MOCELLIN - CPF: 488.346.889-53 (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDA PERRI BRUNETTA - CPF: 754.685.499-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO PULINO VARGAS - CPF: 057.659.831-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. PRECLUSÃO TEMPORAL. FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ANATOCISMO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO.

I. Caso em Exame

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial rejeitou a impugnação ao cálculo apresentada pelo Agravante. Sustenta-se, em síntese, que os cálculos apresentados pela parte exequente partiram de valor atualizado em 2020, gerando anatocismo, e que amortizações já reconhecidas por decisão transitada em julgado não foram consideradas. Além disso, questiona-se a cobrança de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito, pois já havia determinação judicial estabelecendo honorários em valor fixo.

II. Questão em Discussão

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve preclusão temporal quanto à impugnação aos cálculos; (ii) estabelecer se a forma de atualização da dívida gera anatocismo indevido; e (iii) determinar se a fixação de honorários advocatícios em percentual sobre o débito executado contraria decisão judicial anterior.

III. Razões de Decidir

3.

A preclusão temporal impede a rediscussão dos critérios de cálculo da dívida, pois a homologação dos cálculos ocorreu em 2007, e o executado foi devidamente intimado das atualizações subsequentes.

4.

A forma de atualização da dívida, caso utilize valores já corrigidos como base para novas incidências de encargos, pode gerar anatocismo indevido, o que não está protegido pela coisa julgada e pode ser corrigido de ofício pelo juízo da execução.

5.

Se as amortizações específicas foram consideradas e já excluídas do cálculo, conforme decisão transitada em julgado, não há que se falar em
error in procedendo
.

6.

O valor fixo de R$ 5.400,00 para os honorários advocatícios seria para o caso de pagamento voluntário ou não oposição de embargos. Logo, não preenchida quaisquer das duas hipóteses, o arbitramento no percentual de 10% sobre o débito não encontra óbice.

IV. Dispositivo e Tese

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão temporal impede a rediscussão dos critérios de cálculo da dívida quando já homologados e intimados às partes.

2.

A forma de atualização da dívida que utiliza valores já corrigidos como base para novos encargos pode gerar anatocismo indevido e pode ser corrigida de ofício.

3.

Não há que se falar em
error in procedendo
se as amortizações específicas foram consideradas e já excluídas do cálculo, conforme decisão transitada em julgado.

4.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os termos da decisão inicial, se não houve pagamento voluntário e a parte executada opôs embargos, o valor fixado inicialmente pode ser afastado, não havendo óbice para arbitramento de percentual sobre o débito.

________________________________

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.716.724/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 09/10/2024; TJ-MT, AI 10016091820238110000, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 27/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Espólio de Antônio Brunetta, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001007-84.1997.8.11.0055, movida pela JNR Agropecuária Ltda, rejeitou a impugnação ao cálculo apresentada pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Recorrente alega que a Agravada partiu do valor datado de 2020, ao invés de partir da cédula executada, para apresentar o valor que entende como devido, no entanto, os cálculos por ela apresentados geram cumulação indevida de encargos (anatocismo).

Sustenta que a forma correta do cálculo seria partir do valor histórico da cédula para aplicar os encargos até a data atual e essa questão jamais foi apreciada pelo Juízo e, por isso, não estaria acobertada pela coisa julgada.

Aduz que existem duas amortizações (R$ 51.419,75 e R$ 20.981,06) realizadas em 12/07/1996 que não foram consideradas e a decisão de id. 75286507, transitada em julgado, determinou expressamente que essas amortizações fossem computadas.

Questiona a cobrança de honorários de 10% sobre o valor do débito, pois afirma que o despacho inicial fixou honorários no importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), em 05/01/1998, e não há título executivo para cobrança do mencionado percentual.

No mérito, pugna pela reforma da decisão combatida, a fim de que o valor executado seja revisado.

O recurso foi recebido com efeito suspensivo, nos termos da decisão de id. 259577650.

Contraminuta da Agravada pelo não provimento do recurso, no id. 266732762.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Espólio de Antônio Brunetta insurge-se contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0001007-84.1997.8.11.0055, movida pela JNR Agropecuária Ltda.

Na ocasião, o mencionado Juízo rejeitou a impugnação ao cálculo apresentada pelo Agravante, nos seguintes termos:

“[...]

De proêmio,
REJEITA-SE
a impugnação ao cálculo apresentada pela parte executada.

Explica-se.

O executado, em sua defesa, contesta os cálculos apresentados pela exequente no id. 144663601, alegando desconhecimento prévio dos mesmos. Sustenta, em resumo, a existência de erros nos cálculos, decorrentes da cumulação indevida de juros, da omissão de amortizações e do cálculo equivocado dos honorários advocatícios.

Não obstante, verifica-se que os cálculos foram homologados por este juízo em 2007, bem como, a parte executada fora intimada de todas as atualizações da dívida, não sendo possível, neste momento oportuno, alegar desconhecimento do valor e excesso de execução.

Neste ponto, considera-se preclusa a faculdade do executado de impugnar tais cálculos, vez que se manteve silente no momento oportuno, ocorrendo, portanto, a preclusão temporal.

Ainda que assim não o fosse, a parte executada se limita a apresentar impugnação genérica dos cálculos, sem delimitar justificadamente as matérias e os valores, não cuidando, sequer, de apresentar planilha de cálculos, com indicação das importâncias que entende correta.

No mais, com relação aos honorários, o despacho inicial foi claro ao determinar que os honorários advocatícios seriam no valor de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) em caso de pagamento voluntário ou de não apresentação de embargos. Não é o caso dos autos.

Neste cenário, aplicável o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor exequendo.

Noutro passo, a parte executada pleiteia o reconhecimento da impenhorabilidade da verba constrita neste feito.

Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;

(...)

Não se ignora que a Corte Especial decidiu que o limite de até 40 salários-mínimos para penhora pelo BacenJud/Sisbajud, anteriormente válido apenas para valores em poupança, poderia ser aplicado também à conta corrente e outras formas de investimento financeiro. Todavia, verifica-se a necessidade de evidência de que esses fundos representam uma reserva de patrimônio destinada a
garantir o mínimo existencial do devedor
.

Isto é, a liberação dos valores deverá ser feita desde que comprovado pela parte processual atingida pelo ato constritivo que o referido montante constitui reserva de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial.

Esse é, inclusive, o entendimento exarado pelo E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA PELO JUÍZO DE INSTÂNCIA SINGELA – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTADAS AS TENTATIVAS DE CITAÇÃO NA MODALIDADE PESSOAL POR AVISO DE RECEBIMENTO E MANDADO – VALIDADE – SÚMULA 414/STJ - REQUISITOS DO ART. 8o DA LEI Nº 6. 830/1980 OBSERVADOS – BLOQUEIO NA CONTA DO EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que para se proceder à citação por edital na execução fiscal, é necessário o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor, sob pena de nulidade. 2.
Embora sejam impenhoráveis os valores até 40 (quarenta) salários-mínimos nas contas e fundos de investimentos, deve a parte devedora, para fazer jus a tal benesse, demonstrar que a quantia bloqueada é necessária à manutenção de sua dignidade e de seus dependentes, justificando, assim, ao menos em tese, a impenhorabilidade por desproporcionalidade ou inadequação.
(TJ-MT 10016091820238110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/02/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 06/03/2023) – grifo nosso.

No caso em análise, a parte executada, embora manifeste pugnando pelo reconhecimento da impenhorabilidade da verba bloqueada, nada comprova com relação as suas alegações.

Posto isto, este Juízo
REJEITA
também a impenhorabilidade do valor constrito e determina o prosseguimento do feito.

[...].” (Id. 171186023 dos autos de origem. Negrito do original).

Vê-se que a decisão agravada rejeitou a impugnação sob dois fundamentos principais, preclusão temporal, pois os cálculos impugnados foram homologados em 2007 e o Agravante foi intimado de todas as atualizações, não podendo questioná-las agora; e impugnação genérica, pelo fato de o Recorrente não ter delimitado precisamente as matérias e valores impugnados, tampouco ter apresentado planilha demonstrativa de cálculo.

Da análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida, aparentemente, confundiu algumas questões.

Uma coisa é a metodologia de cálculo (critérios, índices, percentuais), definida na sentença de 2007; outra, é a forma de atualização, que pode gerar anatocismo acaso tenha como termo inicial sempre o último cálculo, ao invés do valor original, e, nesse ponto, o Agravante traz aos autos precedente relevante do Superior Tribunal de Justiça (AREsp 2716724/MS), que menciona o seguinte:

“[...]Em outras palavras, o acórdão não considerou o apontamento técnico do executado, que sugeria verificar se, nas sucessivas atualizações dos cálculos, os exequentes partiram ou não dos valores originais (valores históricos) para, em seguida, aplicar a atualização (correção monetária mais juros em continuidade). Caso contrário, se em cada atualização se tomar como base o último valor já atualizado e acrescido de juros, os juros das atualizações posteriores incidirão sobre os juros das atualizações anteriores, gerando capitalização. Embora a capitalização de juros não seja proibida, ela deve estar expressamente prevista no título.

A questão, por não envolver um critério de cálculo propriamente dito, mas sim uma forma de execução dele que pode aumentar indevidamente o montante final, não está protegida pela coisa julgada. Por esse motivo, é passível de correção - se for o caso - até mesmo de ofício pelo juízo da execução, desde que este esteja atento à irregularidade (NCPC, art. 493, I). [...].”(AREsp n. 2.716.724, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 09/10/2024).

Portanto, vê-se que a questão da forma de atualização, que não envolve critério de cálculo propriamente dito, não está protegida pela coisa julgada e pode ser corrigida inclusive de ofício para evitar capitalização indevida.

Ademais, no que se refere às amortizações, é cediço que se consideradas nos cálculos, conforme decisão transitada em julgado determinando seu cômputo, não há que se falar em configuração de
error in procedendo
.

Denota-se dos autos de origem que o Banco Bamerindus do Brasil S.A. moveu a Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 788/1997 em desfavor de Antônio Brunetta e Aparecida Perri Brunetta.

Ao despachar a inicial o Juízo arbitrou provisoriamente honorários advocatícios em favor do credor no importe de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), para a hipótese de pagamento ou não oferecimento de embargos (id. 75286503 - Pág. 65 dos autos de origem).

Os Executados nomearam bens à penhora (id. 75286503 - Pág. 72/84 dos autos de origem), porém, foi declarada ineficaz (decisão de id. 75286503 - Pág. 87 dos autos de origem).

Além disso, ofereceram Embargos à Execução que foram acolhidos parcialmente para reduzir os juros compensatórios ao patamar de 12% ao ano; os moratórios quantificados em 1% ao ano, com a substituição do índice de correção monetária TR pelo INPC/FGV e exclusão da TBF-Taxa Básica Financeira, ficando cada parte responsável pelos honorários de seus respectivos advogados (id. 75286503 - Pág. 99/110).

Ao recorrerem da mencionada sentença pugnando pela exclusão dos honorários da execução, os Executados não tiveram êxito nessa questão, ficando mantida a condenação, porém, pendente de fixação do percentual.

Em 08/05/2006, o Juízo determinou que os autos fossem encaminhados ao Contador Judicial para esclarecimentos quanto às discordâncias manifestadas pelas partes (id. 75290821 - Pág. 70).

Em 2020, os Executados peticionaram nos autos e pleitearam a apreciação do pedido de exclusão do débito dos valores referentes às amortizações já efetuadas da dívida, R$ 51.419,75 e R$ 20.981,06, ambas em 12/07/1996 – cálculo do próprio banco – fl. 26.

Tanto a questão atinente às amortizações dos mencionados valores já foram resolvidas, quanto a discussão acerca dos honorários advocatícios, visto que, repito, só foram fixados no valor de R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais) para o caso de pagamento ou não oposição de embargos, logo, não foi o caso.

Desta feita, somente assiste razão ao Agravante quando se opõe a atualização do valor devido que não leva em conta o valor inicial, mas sim valor já atualizado, o que pode ocasionar o surgimento de um anatocismo indevido capaz de aumentar de forma desproporcional o valor executado.

Tendo em vista que a forma de atualização, que não envolve critério de cálculo propriamente dito, não está protegida pela coisa julgada e pode ser corrigida, inclusive de ofício, para evitar capitalização indevida, conforme explicado alhures, o mais adequado é a remessa dos autos à contadoria judicial para verificar o valor realmente devido, a fim de que os atos expropriatórios prossigam para satisfação do crédito devido pelo Agravante.

Diante dessas considerações, a reforma parcial da decisão agravada é a medida que melhor se adequa ao caso.

Forte nesses argumentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto
pelo Espólio de Antônio Brunetta, tão somente para que seja determinado que o cálculo do valor devido considere o montante inicial da dívida para incidência dos critérios de incidência de encargos já definidos, e não parta de valor já atualizado, a fim de evitar anatocismo indevido.

Em sendo o caso, que o Juízo de Primeiro Grau determine a remessa dos autos à contadoria judicial
para verificar o valor realmente devido, a fim de que os atos expropriatórios prossigam para satisfação do crédito devido pelo Agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025